Tribunal: TJMT
Processo: 1045067-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045067-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDNEIA PEREIRA BRAZ - CPF: 016.848.691-10 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA
– NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RELATÓRIO MÉDICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - LAUDO PERICIAL JUDICIAL COMPLEMENTAR – DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por EDNEIA PEREIRA BRAZ, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil duzentos reais), nos termos do art
. 85, §8o do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT em virtude do proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não haver comprovado o pagamento do prêmio do seguro. Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ nas hipóteses em que a vítima é também o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro. Entende que as informações do Boletim de Ocorrência são imprestáveis para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão de sua unilateralidade. Afirma que não há de nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões.

Requer a reforma do
decisum
para
julgar improcedente os pedidos
pelas razões aludidas

Contrarrazões (Num. 79648000).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EDNEIA PEREIRA BRAZ busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 25/10/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2018.378593 expedido pela DELPOL – Várzea Grande/MT (Num. 79647097). Acostado aos autos, Relatório Médico (Num. 79647098) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 79647978).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que a proprietária do veículo automotor não realizou o pagamento do prêmio do seguro (Num. 79647996 – pág. 03/11).

O seguro obrigatório DPVAT decorre de imposição legal. Assim, o inadimplemento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo não inviabiliza o pagamento pela seguradora conveniada
, porquanto a norma do
caput
do artigo 7o, da Lei 6.194/74 não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, mas refere-se somente à pessoa vitimada.

A questão aventada pela seguradora apelante é incontroversa no âmbito do c. STJ, que editou Súmula 257, conforme se verifica:
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento de indenização.

Este e. Tribunal já decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo c. STJ, ao determinar que a eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização (TJ MT Ap 47514/2017).

Saliente-se que
o fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, conforme o c. STJ que já sedimentou que não
tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietário do veículo (STJ
REsp 144.583/SP).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente (Num. 79647978 – pág. 03). O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés,
o percentual de 50% (cinquenta por cento).

A seguradora apelante, em suas razões, também deseja a reforma do
decisum,
por considerar que as informações do Boletim de Ocorrência são imprestáveis para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão de sua unilateralidade e de que não há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões.

O inconformismo, no entanto, não prospera. A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Ressai do feito que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito com motocicleta (Num.
79647097 – pág. 01)
. Acostado aos autos, Relatório Médico que informa atendimento médico hospitalar (Num. 79647098) e Laudos Periciais Judiciais, que concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado
(
Num. 79647978 – pág. 03; Num. 79647984 - pág. 04
)
.

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação subscritado pelos médicos Drs. Ernani S. L. Neto Castrillon (CRM/MT 7922) e Gleisson Oscar Libardi (CRM/MT 7017), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora apelada, causou fratura do ombro esquerdo, lesão quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) e trauma em pé esquerdo, lesão quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), o que gerou invalidez permanente parcial incompleta, com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 79647978 – pág. 04; Num. 79647984 - pág. 04).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado nos laudos periciais judiciais, temos o
quantum
indenizatório determinado para a primeira lesão, 75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
e para a segunda, 25% (vinte e cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento) no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizada a verba indenizatória DPVAT em R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021